Tribunal: TJES
Processo: 5001612-85.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001612-85.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICOS DE ODONTOLOGIA TTR IBATIBA LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ASTREINTES POR AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica e por sociedade empresária autora contra sentença que, em Ação Ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica, que ocasionaram a queima de equipamentos odontológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária pelo defeito na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; (iii) determinar se é cabível a incidência de astreintes diante da ausência de fixação específica na decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC.

O laudo técnico produzido pela própria concessionária comprova a falha na prestação do serviço, ao reconhecer níveis de tensão em desacordo com os padrões da ANEEL, evidenciando o nexo causal entre a oscilação e os danos aos equipamentos.

A superação significativa dos limites técnicos de qualidade de energia corrobora a ocorrência de picos de tensão aptos a causar a queima dos equipamentos odontológicos.

Os danos materiais estão devidamente comprovados por laudos técnicos e notas fiscais, sendo compatíveis com os prejuízos alegados.

A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais quando há violação à sua honra objetiva, caracterizada, no caso, pela interrupção das atividades, cancelamento de procedimentos e prejuízo à reputação comercial.

A reiterada falha na prestação do serviço e a demora na solução do problema justificam a majoração do quantum indenizatório, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A aplicação de astreintes exige fixação expressa de valor, periodicidade e termo inicial, sendo inválida a cominação genérica desacompanhada desses elementos.

A ausência de fixação válida de multa coercitiva no curso do processo impede sua inclusão na condenação final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido (concessionária) e recurso parcialmente provido (autora).

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, mediante comprovação do dano e do nexo causal. 2. A violação à honra objetiva da pessoa jurídica, decorrente da interrupção de suas atividades por falha no serviço essencial, enseja indenização por danos morais. 3. A majoração do dano moral é cabível quando o valor fixado não atende aos critérios de proporcionalidade e à função pedagógica da condenação. 4. A multa cominatória depende de fixação expressa de seus elementos essenciais, sendo inexigível quando estipulada de forma genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e dar parcial provimento ao recurso de SERVICOS DE ODONTOLOGIA TTR IBATIBA LTDA , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001612-85.2023.8.08.0064

APELANTE/APELADA:

SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA TTR IBATIBA LTDA

APELADA/APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos por SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA TTR IBATIBA LTDA (Odontocompany Ibatiba) e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em razão da Sentença de ID 18151083, proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES que, nos autos da Ação Ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

Condenar a EDP ao pagamento de R$ 8.916,62 a título de danos materiais, com juros e correção desde a data da sentença;

Condenar a EDP ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em face da extensão dos danos causados, com juros e correção desde a sentença;

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega a parte autora, em síntese,
que “Possui relação de consumo junto à requerida, a qual provém o fornecimento de energia ao estabelecimento comercial da mesma. No entanto após diversos problemas de instabilidade da rede de energia, os quais geraram diversos danos a parte autora, a mesma adentrou junto a requerida postulando a resolução das oscilações e regulação das tensões de energia no estabelecimento, tendo em contrapartida a verificação da requerida que constatou de fato as irregularidades por parte da mesma, com promessa de resolução dos referidos problemas, no entanto após muito tempo passado, e diversas tentativas de resolução, a parte autora adentrou em sede judicial para postular a resolução da lide”.

A sentença foi de procedência parcial para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Do recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade para o dever de indenizar.

No caso concreto, o nexo causal restou sobejamente demonstrado pelo próprio laudo emitido pela EDP (Nota de Serviço nº 550217048), que concluiu como "PROCEDENTE CRÍTICA" a reclamação referente aos níveis de tensão, assumindo que os indicadores DRP (38,19%) e DRC (22,82%) estavam fora dos padrões da ANEEL.

Tais índices superaram em mais de 10 vezes os limites permitidos, o que corrobora a tese autoral de que as oscilações de tensão causaram a queima de autoclaves e outros equipamentos odontológicos.

Portanto, é irrelevante a alegação de que medições posteriores (em 2023) estavam normais, pois o dano ocorreu durante o período de transgressão técnica confirmada.

Quanto aos danos materiais (R$8.916,62), o valor está amparado em laudos técnicos e notas fiscais de conserto que especificam a queima de componentes compatíveis com picos de energia.

No que tange aos danos morais, embora a parte autora, ora Apelada, seja pessoa jurídica, a falha reiterada e a desídia da concessionária em regularizar a tensão — mesmo após o laudo de procedência — comprometeram o funcionamento da clínica, gerando cancelamento de cirurgias e descontentamento de clientes, o que atinge a sua honra objetiva e reputação no mercado.

Desta forma, deve ser mantida a sentença.

Do recurso da Serviços de Odontologia TTR Ibatiba LTDA.

A Apelante afirma que o valor de R$ 3.000,00 fixado em primeiro grau a título de danos morais, mostra-se irrisório diante da gravidade do caso.

A concessionária admitiu a precariedade do serviço em setembro de 2022, mas a prova dos autos indica que as queimas de aparelhos continuaram por meses devido à não instalação do regulador de tensão adequado.

Desta forma, em atenção ao binômio reparação-punição e considerando o porte econômico da ré, entendo razoável a majoração do quantum indenizatório de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor se coaduna com os casos de desídia prolongada.

Por fim, no que diz respeito à incidência da multa pelo descumprimento da obrigação (astreintes), a pretensão recursal não prospera.

Conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante ao apreciar os aclaratórios, a decisão liminar (ID 33300494) utilizou-se de expressão genérica ("sob pena de multa"), sem fixar o valor da cominação, o termo inicial ou a periodicidade.

A validade da multa coercitiva exige a determinação específica desses elementos.

A advertência genérica e desacompanhada de valor líquido constitui comando desprovido de eficácia executiva, tratando-se de mera expressão retórica que não se converte automaticamente em condenação pecuniária.

Inexistindo fixação válida e regular de astreintes no curso do processo, escorreita a sentença que não as incluiu na condenação final.

DO EXPOSTO
, conheço de ambos os recursos para:

- NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

- DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de SERVICOS DE ODONTOLOGIA TTR IBATIBA LTDA para Majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção na forma da lei;

Majoro os honorários advocatícios em desfavor da EDP para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. e dar provimento parcial ao recurso interposto por Serviços de Odontologia TTR Ibatiba Ltda.